Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011689-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Cabimento, Juros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (AGRAVADO), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (AGRAVADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR UMA PARTE EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA PARTE ADVERSA CONTRA A MESMA DECISÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO FORMULADO PELOS DEVEDORES E ORDENOU INTIMAÇÃO DA UNIÃO, TERCEIRA INTERESSADA, PARA MANIFESTAR SOBRE A PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA PELO BANCO/RECORRENTE – FALTA INTERESSE RECURSAL À PARTE QUE NÃO TEVE INDEFERIDO, E NEM MESMO APRECIADO, SEU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – INEPTA A PETIÇÃO INICIAL RECURSAL SE DA NARRATIVA DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A NECESSIDADE OU VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1476664/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020). 2. Se a decisão agravada apenas indefere pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores e ordena intimação da terceira interessada para manifestar sobre o pedido de substituição da penhora formulado pelo credor, não há, propriamente, interesse recursal, já que não desacolhida qualquer pretensão por ele deduzida. 3. Considera-se inepta a petição inicial recursal se, da narrativa fática e dos argumentos jurídicos ali deduzidos, não decorre logicamente a necessidade/viabilidade de reforma do ato decisório impugnado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011689-80.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo BANCO SISTEMA S.A. contra a r. decisão monocrática que, à intempestividade, pela falta de interesse, ou pela inépcia da petição inicial recursal, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no
1011689-80.2019.8.11.0000, igualmente interposto pelo Banco/agravante, mantendo, assim, a r.
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 77-57.1996.811.0037 – Código 4854), ajuizada pelo agravante contra VILSON JOSE VIAN e JOÃO LUIS RIBAS PESSA, indeferiu pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores/agravados e ordenou intimação da União, igualmente credora dos executados/agravados e que formulou pedido de reserva de valores para satisfação de seu crédito no valor indicado de R$ 15.345.830,93, para que se manifestasse sobre o pedido de substituição da garantia (penhora de quatro imóveis rurais avaliados em R$ 162.994.821,42) por apólice de seguro-fiança no valor de R$ 10.712.316,99, formulado pelo Banco para que, garantida a satisfação do crédito público, fosse então decidido sobre o pedido de adjudicação dos bens imóveis por ele formulado (cf. doc. Num. 12236996 - Pág. 4/6 e Num. 27361480 - Pág. 1/3).

O Banco/agravante afirma que a decisão agravada se equivocou quanto à conclusão de intempestividade recursal dizendo que, “
em nenhum momento, apontou que a decisão agravada seria aquela que rejeitou os aclaratórios opostos pelos devedores
”, e que, na verdade, “
o recurso foi interposto, tal como expressamente consignado naquela ocasião, ‘contra a decisão de fls. 1.502/1.503 [decisão agravada], complementada por fls. 1.545/1.547 [decisão que rejeitou os embargos de declaração]’
” (sic – cf. doc. Num. 31633468 - Pág. 4).

Prossegue dizendo que, “
ainda que a decisão agravada tenha sido, de fato, proferida em 24.06.2019, contra ela foram opostos embargos declaratórios, de forma tempestiva, pelos ora agravados, interrompendo-se, assim, o prazo para interposição de outros recursos cabíveis contra a mesma decisão
”, isso em relação a todas as partes do processo, conforme já decidiu o eg. STJ quando do julgamento do REsp 444.162/GO, daí porque não se poderia falar em intempestividade.

Quanto ao interesse recursal, afirma que, segundo doutrina especializada encabeçada pelo professor Fredie Didier, “
o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
”, e que “
este é exatamente o caso dos autos
”.

Explica que pediu adjudicação de determinado bem, esclarecendo, naquele ato e por boa-fé, que este “
chegou a garantir por um momento a dívida de terceiro (Antonio Sversuti Sobrinho) com o Banco do Brasil”, mas foi “posteriormente transferido do Banco do Brasil à União
”.

Aduz que, “
visando dar celeridade ao pedido de adjudicação formulado, resolveu apresentar um seguro garantia equivalente a 130% do valor do crédito fazendário, a fim de que, mesmo praticado o ato expropriatório pretendido, o crédito público ainda estivesse garantido
”, mas, como Antônio Sversuti Sobrinho sagrou-se vencedor em ação revisional envolvendo este crédito, “
a dívida fazendária em questão
(perdeu)
sua liquidez e certeza
”, e, assim, “
tudo indicava que o pedido de adjudicação finalmente seria apreciado
”, o que não ocorreu, porque a PGFN mais uma vez compareceu nos autos, pedindo, nesta oportunidade, reserva de crédito para satisfação de seu crédito tributário em face da família Sversuti, indicando o valor de R$ 15.345.830,93, muito superior ao anteriormente apontado (R$ 8.336.617,28).

Afirma que, então, “
foi obrigado a apresentar nova manifestação, informando que a garantia prestada era suficiente para anular qualquer preocupação com a higidez da garantia do crédito público
”, e que, por isso, o pedido de adjudicação deveria ser apreciado e deferido, mas foi surpreendido pela decisão agravada, que admitiu que não caberia ao juízo de origem “
perquirir acerca dos valores inscritos em dívida ativa, inclusive pelo atributo da presunção de veracidade de todo ato administrativo
”.

Enfatizando, neste ponto, que a decisão “
colocou a presunção de veracidade do ato administrativo acima das decisões judiciais proferidas nos autos da ação revisional
”, impondo “
um ônus ao agravante: garantir um crédito fazendário sobrevalorizado
”, diz ser “
gritante o interesse recursal do Banco, posto que a discussão acerca do crédito público está dificultando o ato expropriatório por ele requerido na origem
”, até porque “
a União não pode, valendo-se do princípio da veracidade do ato administrativo, alegar nos autos de origem que detém um crédito X quando na verdade, como já reconhecido em sede de revisional, é, quiçá, detentora de um crédito Y (inferior a X)
” – sic – cf. doc. Num. 31633468 - Pág.6/7.

Alega, por fim, que “
há sim um fio lógico apresentado pelo agravante quando da interposição do recurso, que conduz, a partir da exposição dos fatos e dos argumentos jurídicos lá narrados, à conclusão de que não haveria óbices à imediata adjudicação do imóvel penhorado na origem, tal como requerido
”, não havendo falar, pois, em inépcia da inicial, até mesmo porque “
a jurisprudência há tempos se firmou no sentido de que
(esta não ocorre se)
possível compreender a controvérsia jurídica posta a partir da leitura da peça apresentada e
(estão)
a causa de pedir e os pedidos devidamente delimitados
” (sic – cf. doc. Num. 31633468 - Pág. 8/9).

Repetindo com veemência que “
o princípio da presunção de veracidade do ato administrativo não é absoluto
”, que “
o crédito detido pela União é desprovido de liquidez e certeza
”, não existindo “
fatores que pudessem impedir a imediata adjudicação do imóvel penhorado, dado que o seguro prestado pelo Banco na origem é mais do que suficiente para garantir o crédito fazendário
”, e reafirmando a tempestividade do recurso, a existência de interesse e a inexistência de inépcia da inicial, pede provimento do Agravo Interno para que, conhecido o Agravo de Instrumento, seja ele provido para reconhecer “
que o crédito da União é desprovido de qualquer certeza e/ou liquidez
” e “
seja concedido ao Banco credor o direito de imediata adjudicação do bem penhorado na origem
” (sic – cf. doc. Num. 31633468 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 34761469 - Pág. 1/9).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI no 1011689-80.2019.8.11.0000 pelos seguintes fundamentos:

“Sem delongas, verifico, desde logo, a existência de três óbices ao conhecimento do recurso, a saber, a intempestividade da interposição, a falta de interesse de agir, e, por fim, a inépcia da petição recursal.

Explico.

Em primeiro lugar, nota-se que, conquanto o Banco aponte como decisão agravada a que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos devedores/executados ao fundamento de impossibilidade de prosseguimento da execução em razão de decisão do TJMT, proferida em 11/07/2019 (cf. doc. Num. 12230961 - Pág. 2/6), o pronunciamento jurisdicional que contra o qual verdadeiramente recorreu o Banco é o constante do doc. Num. 12236996 - Pág. 4//6, o mesmo ato decisório embargado pelos devedores.

Esse ato foi proferido em 24/06/2019, e o recurso foi interposto somente em 06/08/2019 (cf. doc. Num. 10305484 - Pág. 19), havendo, pois, flagrante intempestividade.

Ainda que tempestiva fosse sua interposição, o recurso mesmo assim não poderia ser conhecido face à ausência de interesse, pois, como se vê muito claramente, a decisão verdadeiramente agravada apenas indeferiu pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores/agravados e ordenou intimação da União para que se manifestasse sobre o pedido de substituição da garantia formulado pelo Banco/agravante, ou seja, não houve indeferimento – nem mesmo apreciação – em Primeiro Grau do pedido de imediata adjudicação dos imóveis penhorados, não tendo sido desatendido, de forma alguma, o interesse bancário, e, consequentemente, não surgindo o interesse de levar a matéria ao conhecimento da Corte de Justiça para que ela, reformando decisão primeva, pudesse decidir sobre a adjudicação ou não.

Em terceiro lugar, mas não menos importante, há evidente inépcia da petição recursal (CPC, art. 330, §1o, III), pois “da narração dos fatos não (decorre) logicamente a conclusão”, e dos argumentos jurídicos elencados, não decorre logicamente o acolhimento do pedido recursal.

Ora, ainda que acolhidos integralmente todos, absolutamente todos, os fundamentos recursais, ou seja, ainda que esta Corte reconhecesse que a decisão agravada padece de desacerto técnico no ponto em que trata – mais bem não trata – sobre a suficiência do valor da apólice de seguro-fiança para garantia da dívida da União, e ainda que se admitisse o erro decisório quanto à menção à “presunção de veracidade de todo ato administrativo”, ainda assim não se poderia concluir, direta e logicamente, que o pedido de adjudicação – único pedido recursal – deva ser sumariamente acolhido.

Além da absoluta irrelevância das teses recursais de que ausência de preferência da União na satisfação do crédito por iliquidez das CDAs que aparelham as execuções fiscais, de ocorrência de “venire contra factum proprium”, ou, ainda, sobre o suposto excesso de garantia, essas não conduzem ao atropelo do pedido de substituição da garantia e imediata adjudicação do bem independentemente do já ordenado resguardo de valores suficientes para garantir satisfação do crédito público.

Assim, seja pela intempestividade, pela falta de interesse, ou pela inépcia da petição inicial, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de instrumento, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Acrescento à fundamentação decisória exclusivamente que, ao contrário do alegado, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que a interposição de embargos declaratórios por uma parte não interrompe o prazo para interposição de recurso à instância “
ad quem
” para a outra.

A propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes
. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1476664/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020